Tribunal: TJMT
Processo: 1007896-02.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007896-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), MARIO DE FATIMA SOUSA JUNIOR - CPF: 020.980.881-08 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MARIO DE FATIMA SOUSA JUNIOR - CPF: 020.980.881-08 (PACIENTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (IMPETRANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (IMPETRANTE), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – “OPERAÇÃO
CAPTARE”
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – AÇÃO PENAL COMPLEXA – PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL JUSTIFICADA PELA PLURALIDADE DE RÉUS, CRIMES E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – FEITO QUE AGUARDA A DEVOLUÇÃO DE MISSIVA PARA INTERROGATÓRIO DE CORRÉU – PRAZO DE DURAÇÃO RAZOÁVEL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.

A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal fica enfraquecida diante da inexistência de desídia por parte do Juízo processante e das particularidades da causa, quando a prorrogação na prestação jurisdicional decorre da complexidade natural do feito, em que figuram 31 réus, com diversidade de advogados e necessidade de expedição de cartas precatórias.

Visando otimizar o tempo de tramitação do processo que envolve réu preso, recomenda-se ao Juízo processante que solicite, com a máxima, urgência, o cumprimento da carta precatória expedida para o interrogatório do corréu, ou, se for o caso, que promova o desmembramento em relação aos réus que já foram interrogados e sentencie o feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Mário de Fátima Sousa Júnior
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“Os impetrantes relatam que o paciente está preso preventivamente desde
29.11.2018
, por decisão proferida em processo oriundo da “Operação Captare”, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico e associação para tal finalidade.

Asseveram que o paciente sofre constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, diante do excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a instrução processual, que teve início em
1º.10.2019
, até a presente data não se encerrou, pois aguarda o retorno de uma carta precatória expedida para o interrogatório do corréu Joazo Vieira da Silva, cuja solenidade está aprazada para
12.5.2020
.

Registram que, sem a expectativa do término da instrução, requereram na origem a revogação da prisão preventiva do paciente, o que foi indeferido ao argumento de que inexistem fatos novos que autorizem a concessão da liberdade provisória, sem se atentarem para os predicados pessoais favoráveis do pretenso beneficiário, e à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, que ensejou a suspensão das audiências.

Assim, acentuando que a prisão do paciente persiste por tempo superior ao que seria razoavelmente aceitável, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em seu benefício.

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito”.

A liminar foi indeferida (Id 39098469).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso (Id

39544962).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id 41026998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020